Tribunal: TJSP
Processo: 2096635-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

10/08/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Verbas decorrentes de diferenças salariais que não perdem a natureza de remuneração, mesmo que quitadas em atraso – Devida a retenção de imposto de renda, que poderá ser objeto de acerto e restituição em caso de isenção, ao se proceder à declaração anual perante a Receita Federal – Ausência de preclusão da matéria – Interlocutória mantida –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Verbas decorrentes de diferenças salariais que não perdem a natureza de remuneração, mesmo que quitadas em atraso – Devida a retenção de imposto de renda, que poderá ser objeto de acerto e restituição em caso de isenção, ao se proceder à declaração anual perante a Receita Federal – Ausência de preclusão da matéria – Interlocutória mantida – Precedentes desta E. Corte – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2096635-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu,
em que é agravante IGNEZ FORTI GARCIA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2096635-14.2020.8.26.0000
Agravante: Ignez Forti Garcia
Agravados: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: Botucatu
Vara: 3a Vara Cível
TJSP (voto no 16542)
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
- Verbas decorrentes de diferenças salariais que não
perdem a natureza de remuneração, mesmo que
quitadas em atraso Devida a retenção de imposto
de renda, que poderá ser objeto de acerto e
restituição em caso de isenção, ao se proceder à
declaração anual perante a Receita Federal

Ausência de preclusão da matéria Interlocutória
mantida Precedentes desta E. Corte Recurso
desprovido
Agravo de instrumento manejado por Ignez Forti
Garcia, nos autos do processo de cumprimento de sentença ajuizado em
face de Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em trâmite perante
a 3a Vara Cível da Comarca de Botucatu, desafiando decisão que deferiu
a retenção de imposto de renda sobre o valor a ser depositado pela
executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que afastada a incidência de imposto
de renda, argumentando que é isenta do imposto. Requer, assim, o
bloqueio da verba no montante de R$2.802,24 (dois mil, oitocentos e dois
reais e vinte a quatro centavos) referente ao valor retido.
Recurso tempestivo, processado sem efeito
suspensivo e não contrariado (fls. 9).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese aos argumentos consignados, o
recurso não merece guarida.
Procedeu bem o magistrado de origem ao
autorizar a retenção de IRPF sobre os valores a serem pagos por meio
de RPV a exequente. Isso porque as verbas decorrentes de diferenças
salariais pagas em atraso não perdem a natureza de remuneração,
inclusive ressaltando que não há que se falar em preclusão da discussão
sobre tais descontos, já que tais retenções envolvem recursos do erário
público e decorrem de expressa disposição legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
corrobora o entendimento de que é devida a retenção em casos como o
ora em tela:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Diferenças salariais
Decisão
de Primeiro Grau que determina os
descontos de IRRF e de FAPS
Manutenção

Inocorrência de preclusão quanto aos descontos
previstos em Lei, cuja legitimidade para efetivar as
retenções recai sobre o Município O recebimento
de valores atrasados não descaracteriza a sua
natureza remuneratória Precedentes desta Corte de
Justiça. R. decisão agravada mantida. Recurso
improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2168470-
96.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a
V.CÍVEL; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro:
19/08/2019)
Agravo de instrumento CUmprimento de sentença
VERBAS DEVIDAS A SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE SÃO SEBASTIÃO. Insurgência contra r. decisão
que
determinou
retenção
parcial
dos
valores
depositados para arcar com os descontos legais
obrigatórios
de
Imposto
de
Renda
e
FAPS
(Previdência Municipal). Descontos devidos. Verbas
que não perdem sua natureza remuneratória por não
terem sido pagas no tempo esperado Precedentes
desta C. Corte. R. decisão agravada que observou,
no mais, a necessidade que os descontos sejam
realizados mês a mês e separadamente -Pagamento
acumulado, após determinação judicial, não pode
gerar tributação se os valores pagos mensalmente,
oportunamente, fossem isentos. Orientação do C.
STJ. Retenção do FAPS que, no mais, deve seguir a
legislação vigente à época que eram devidos os
pagamentos.
R.
decisão
agravada
mantida.
RECURSO desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2098603-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São
Sebastião - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de
Registro: 14/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A agravante alega que a própria Fazenda
Pública reconhece a existência de isenção às fls. 21/24 dos autos de
origem. Contudo, da análise da referida documentação, não é possível
depreender a existência de isenção. De todo modo, não se vislumbra
qualquer prejuízo à exequente, na medida em que eventual isenção
poderá ser objeto de acerto e restituição quando da realização de
declaração do imposto de renda pela requerente.
Sendo assim, ante o exposto, de rigor a
mantença da decisão de origem, por seus próprios e judiciosos
fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.786
Agravo de Instrumento no 2096635-14.2020.8.26.0000
Comarca: Botucatu
Agravante: Ignez Forti Garcia
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11D886B2
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11E19344
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2096635-14.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.